Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702796-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: HUDCEIA LEITE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos de n. 0721139-71.2023.8.07.0007, em trâmite 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos auferidos pela executada. Em suas razões recursais, aduz que a dívida é datada do ano de 2018 e que, apesar de todas as diligências empreendidas, não foram localizados bens passíveis de penhora, o que justificou o pleito de penhora salarial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora mensal de 30% dos rendimentos auferidos pela devedora. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Em que pese não tenha ocorrido a satisfação do crédito, apesar de o feito tramitar desde o ano de 2018, não é possível, no momento, extrair risco de grave dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o inadimplmento não inviabiliza o funcionamento da instituição credora. As questões postas serão melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator